Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS RÉUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO PRESENTE PARA TODOS OS RÉUS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. 1a FASE. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE (RÉU GILBERTO). PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (PARA TODOS OS RÉUS). IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O RÉU SEBASTIÃO. PENA ATENUADA EM 1/6. 3a FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO MANTIDA PARA TODOS OS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e a confissão de um dos réus, demonstram o emprego do artefato no crime.
3. As condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, apenas podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. O afastamento da vítima de suas atividades laborais, impactando a sua renda e, em consequência, a sua subsistência, deve ser levado em consideração para valoração negativa das consequências do crime.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
8. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.